Tribunal: TJDFT
Processo: 0008825-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008825-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao ID 17661706, o exequente e a substituta processual ANA LUCIA DA SILVA REZENDE pugnam pela apreciação da petição de ID 12198067, pela qual ANA LUCIA desistiu da renúncia de ID 11553246. Analisando os autos, não localizei o termo de anuência da substituta processual ANA LUCIA DA SILVA REZENDE. Assim, intime-se o exequente para esclarecer se a referida substituta processual anuiu ao acordo, identificando, se for o caso, o ID correspondente. Esclareça, ainda, o exequente para quais substitutos processuais ainda está pendente a execução. I. Brasília, 17 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador